Tribunal: TJMT
Processo: 1002784-41.2024.8.11.0023
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002784-41.2024.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA DOS REIS DE SOUSA - CPF: 021.053.391-90 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1002784-41.2024.8.11.0023.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida
:
MARIA DOS REIS DE SOUSA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
08 A 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSORA. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS EM HOLERITE. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO. ILEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, declarou a ilegalidade de desconto de R$ 2.512,50 referente a férias coletivas no holerite de professora contratada temporariamente e determinou a restituição da quantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o desconto de férias coletivas no contracheque da servidora, diante da ausência de comprovação de que o pagamento das férias teria ocorrido no mês de julho de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desconto de férias coletivas é válido apenas quando demonstrado que o servidor usufruiu e recebeu a remuneração correspondente, evitando pagamento em duplicidade.

4.

Incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

O Estado de Mato Grosso não comprova que a servidora recebeu integralmente os 30 dias de férias em julho de 2023, apresentando apenas alegação genérica de “artifício contábil”, sem documentos que sustentem a tese.

6.

Professores contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias, conforme arts. 54, I, § 1o, 56 e 79 da LC/MT no 50/1998, com redação da LC/MT no 104/2002.

7.

A ausência de comprovação do pagamento das férias torna ilegal o desconto efetuado no holerite, devendo ser mantida a restituição determinada pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O desconto de férias coletivas somente é legítimo quando comprovado o efetivo pagamento prévio da verba ao servidor.

2.

Cabe ao ente público o ônus de demonstrar o pagamento das férias quando alega compensação ou adiantamento.

3.

A ausência de prova do pagamento torna ilegal o desconto realizado no contracheque do servidor.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 43 e 55; CPC, art. 373, II; LC/MT no 50/1998, arts. 54, I, § 1o, 56 e 79, com redação dada pela LC/MT no 104/2002; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática proferida no ID 304928884, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o a restituir os valores descontados no holerite a título de “férias coletivas”, deduzindo os valores quitados.

O Juízo singular determinou, ainda, que sobre os valores deverão ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que deveriam ter sido pagos, e com juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 09/12/2022, nos termos do Enunciado 362 do STJ, aplicando-se, a partir de 09/12/2022, a taxa Selic, nos termos da EC no 113/2021.

O magistrado consignou, também, que doravante, seja pago o valor sobre o período integral das férias enquanto estiver em vigor a lei supracitada.

Em suas razões recursais, o reclamado requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo, conforme dispõe o art. 43 da Lei no 9.099/1995.

No mérito, alega a inexistência de desconto efetivo, argumentando que o professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias apenas se a duração do contrato for equivalente a um ano, sendo que, se a duração for inferior, o profissional terá direito às férias proporcionais. Aduz que o desconto ocorreu porque o Estado, em vez de pagar apenas o valor das férias remanescentes da parte autora, fez o pagamento total do proporcional aos 45 dias, descontando o que a parte autora já havia gozado no meio do ano.

A reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que se manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43, caput, da Lei 9.099/95.

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade do desconto de férias coletivas no valor de R$ 2.512,50 (dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos) realizado no holerite da recorrida.

Registro, inicialmente, que em
casos semelhantes
este Relator tem decidido pela
legalidade
do desconto de férias coletivas
quando devidamente comprovado que o servidor já usufruiu do benefício durante o ano letivo, evitando-se, assim, o pagamento em duplicidade
.

Contudo,
no caso concreto
, o Estado de Mato Grosso
não
demonstrou que no mês de julho de 2023 a reclamante recebeu os 30 dias de férias, tendo trabalhado apenas 15 dias por causa do recesso do meio do ano.

Com efeito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso,
cabia ao Estado de Mato Grosso demonstrar que já havia efetuado o pagamento das férias no mês de julho de 2023
,
o que não ocorreu
.

O recorrente limitou-se a alegar que o desconto seria um "
artifício contábil
" para compensar as férias já gozadas pela recorrida, mas
não
trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse o efetivo pagamento dessas férias na folha de julho de 2023
.

Ressalte-se que a recorrida, na condição de professora contratada temporariamente, faz jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, nos termos dos artigos 54, inciso I, § 1o, 56 e 79, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50/1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104/2002.

Assim,
não tendo o Estado de Mato Grosso se desincumbido do ônus de comprovar o pagamento das férias no mês de julho de 2023
, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegalidade do desconto e determinou a restituição do valor à recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025